Tribunal: TJPA
Processo: 0824531-82.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0824531-82.2025.8.14.0000

PARTE AUTORA: DANILO DE ARAUJO FALCAO

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. SERVIDOR PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. PRAZO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO COMPULSÓRIA NO CARGO. CONTINUIDADE DA APURAÇÃO DISCIPLINAR APÓS EXONERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para determinar a exoneração de servidor público (policial penal), cujo pedido havia sido indeferido em razão da existência de sindicância administrativa em curso, instaurada anteriormente e não concluída no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de sindicância administrativa em curso impede, de forma legítima e por tempo indeterminado, a exoneração a pedido do servidor; (ii) estabelecer se a extrapolação do prazo para conclusão da sindicância compromete a validade do indeferimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação à exoneração prevista no art. 190, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 possui natureza instrumental e não pode ser aplicada de forma isolada e ilimitada no tempo, devendo observar a regularidade do procedimento administrativo.

A Administração Pública não pode converter mecanismo de cautela em instrumento de permanência compulsória no cargo, sob pena de violação ao Estado de Direito.

A ausência de justificativa concreta para a demora excessiva na conclusão da sindicância compromete a legitimidade do ato administrativo que indeferiu a exoneração.

A extrapolação injustificada do prazo do procedimento administrativo viola os princípios da razoável duração do processo e da eficiência.

A motivação administrativa deve ser consistente, proporcional e baseada em elementos concretos, não sendo suficiente a invocação genérica do interesse público.

A exoneração a pedido não impede a continuidade da apuração disciplinar nem a eventual aplicação de sanções, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A manutenção do vínculo funcional exclusivamente para resguardar eventual sanção futura revela-se medida desproporcional quando há inércia administrativa na condução do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de sindicância administrativa não autoriza, por si só, a negativa de exoneração a pedido por prazo indeterminado. 2. A demora injustificada na conclusão de procedimento administrativo afasta a legitimidade de restrições impostas ao servidor. 3. A exoneração do servidor não impede a continuidade da apuração disciplinar nem a aplicação de penalidades cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, art. 190, §1º; CF/1988, princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.726.941/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.08.2018; STJ, MS 14.432/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.08.2014; TJ-PA, Remessa Necessária nº 0849083-57.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
, impetrado por
DANILO DE ARAUJO FALCÃO
, com o objetivo de reformar decisão que concedeu a segurança para determinar a exoneração do impetrante do cargo de policial penal.

Alega a parte agravante, em síntese, que o mandado de segurança foi impetrado visando à concessão de provimento jurisdicional que determinasse a imediata exoneração do servidor, bem como o arquivamento de sindicância administrativa instaurada em seu desfavor. Narra que o impetrante formulou pedido de exoneração voluntária em 12/09/2025, o qual foi indeferido em 18/09/2025 sob o fundamento de existência de sindicância administrativa em curso. Sustenta que o referido procedimento foi instaurado em 19/05/2025 e permanece em tramitação.

Consta, ainda, que o impetrante defendeu a ilegalidade do indeferimento, sob o argumento de extrapolação do prazo legal para conclusão da sindicância e inaplicabilidade do art. 190, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, por se tratar de sindicância e não de processo administrativo disciplinar. Ademais, alegou necessidade de exoneração em razão de participação em concurso público federal, especialmente na fase de investigação social.

O agravante destaca que, monocraticamente, foi concedida a segurança para determinar o deferimento do pedido de exoneração do impetrante, com a prática dos atos administrativos necessários ao desligamento.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO PARÁ
sustenta que o indeferimento do pedido de exoneração encontra respaldo no art. 190, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, uma vez que há procedimento administrativo em curso para apuração de possível infração funcional. Argumenta que, embora denominado sindicância, o procedimento possui natureza formal, com comissão designada e indiciamento do servidor, devendo atrair a vedação legal à exoneração.

Defende que a interpretação do dispositivo legal deve ser sistemática, de modo a abranger também a sindicância administrativa, sob pena de esvaziamento da atividade apuratória estatal. Ressalta que a sindicância constitui fase preliminar do processo disciplinar e visa à apuração de irregularidades, não sendo razoável permitir a exoneração do servidor nesse momento.

Sustenta, ainda, que a extrapolação do prazo para conclusão da sindicância não implica nulidade automática do procedimento, especialmente na ausência de prejuízo à defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 592).

Aduz também que a Administração deve resguardar o interesse público, evitando que o pedido de exoneração seja utilizado como mecanismo para frustrar eventual responsabilização disciplinar, sobretudo quando formulado no curso de procedimento apuratório.

Por fim, requer o agravante a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões e o
provimento do agravo interno
, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e revogada a concessão da segurança, mantendo-se o indeferimento do pedido de exoneração até a conclusão da apuração administrativa.

Não foram apresentadas contrarrazões – Id. 35375926.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Mérito

A insurgência recursal, embora redigida de forma articulada, não logra infirmar o núcleo racional da decisão monocrática, que não se fundou em leitura isolada ou mecânica do estatuto funcional, mas em exame conjugado dos elementos documentais constantes dos autos, da natureza do ato coator efetivamente impugnado e, sobretudo, da impossibilidade de a Administração converter um mecanismo instrumental de apuração em restrição indefinida à liberdade jurídica do servidor de desligar-se do cargo.

Esclareço que neste momento o que se submete a controle, nesta sede, não é a conveniência administrativa de concluir ou não a investigação, tampouco a viabilidade abstrata de responsabilização disciplinar futura, mas a legalidade concreta do indeferimento da exoneração a pedido, tal como praticado, à vista do suporte fático e normativo existente no momento de sua edição e de seus efeitos continuados. E, sob essa perspectiva, a decisão agravada permanece hígida.

Nota-se que a questão nuclear reside em saber se a Administração, diante de sindicância instaurada em 19/05/2025 e ainda inconclusa quando do indeferimento do pedido de exoneração formulado em 12/09/2025 e negado em 18/09/2025, podia opor ao servidor, de maneira juridicamente válida e por tempo indeterminado, a vedação prevista no art. 190, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94. A resposta, à luz dos autos, é negativa. Explico.:

Destaco que o regime jurídico administrativo não comporta leitura isolada de regras restritivas em detrimento das garantias que lhes servem de contenção. A norma impeditiva invocada pelo Estado não possui natureza sancionatória autônoma; sua função é instrumental, consistente em assegurar utilidade à persecução administrativa. Ora, se a instrumentalidade do óbice depende da regularidade temporal e procedimental da apuração, a desmesurada dilação desta, desacompanhada de justificativa documental concreta, corrói a legitimidade daquele.

A Administração não pode transformar uma faculdade de cautela em mecanismo de permanência compulsória no cargo, sob pena de subversão do próprio sentido da norma.

O agravo interno procura superar esse obstáculo mediante apelo à finalidade pública da apuração, argumentando que a sindicância, embora preliminar, já consubstanciaria etapa apta a atrair a vedação legal. Ainda assim, a tese esbarra na mesma insuficiência: não se demonstrou, nos autos, por que um procedimento sujeito a parâmetro temporal objetivo permaneceu em aberto por lapso tão alargado, nem se exibiram prorrogações formais, motivadas e proporcionais. Ausente essa demonstração, o ato de indeferimento deixa de ostentar a densidade motivacional exigível para sacrificar, por período indeterminado, a pretensão de desligamento do servidor.

Acresce que a circunstância de o impetrante buscar exoneração em contexto no qual também menciona interesse em prosseguir em certame para a Polícia Federal não desnatura o caráter jurídico do pedido
. Motivações pessoais, profissionais ou familiares para exoneração a pedido não retiram do administrado a proteção contra atos ilegais ou desproporcionais. O que importa é que a Administração, ao recusar o desligamento, o faça com fundamento normativo idôneo, motivação consistente e observância dos limites constitucionais de duração razoável e eficiência. Não basta invocar genericamente o interesse público quando este, no caso concreto, pode ser preservado por vias menos gravosas e juridicamente mais adequadas.

Nesse sentido destaco trecho da decisão agravada:

“(...) Nessas circunstâncias, o que se evidencia é a desproporcionalidade do sacrifício imposto ao servidor: a Administração pretende manter o vínculo funcional exclusivamente para resguardar eventual sanção disciplinar futura, mas o faz à custa de um procedimento que ela própria não conclui no tempo devido, produzindo constrangimento continuado e juridicamente intolerável.

Esse cenário, por si, basta para caracterizar ilegalidade por violação à duração razoável do processo administrativo e ao princípio da eficiência, na medida em que o Estado não pode valer-se de sua inércia para perpetuar restrição à esfera jurídica do administrado, sobretudo quando o estatuto estabelece parâmetro objetivo de tempo e quando o óbice à exoneração possui natureza instrumental (assegurar a utilidade da apuração), e não natureza punitiva ou permanente.

Deveras, a legalidade administrativa, invocada nas informações, não se satisfaz com
a simples citação do art. 190, § 1º
,
isoladamente; ela exige interpretação sistemática que harmonize a norma impeditiva com o conjunto estatutário e com o bloco constitucional de garantias, sob pena de se legitimar, por via oblíqua, verdadeira sanção de permanência compulsória no cargo, sem decisão final e sem prazo, o que repugna ao Estado de Direito
.

A alegada divergência quanto à data do indiciamento, embora não seja o pilar decisório, reforça a necessidade de controle jurisdicional do ato, pois evidencia fragilidade na motivação administrativa, que deve ser precisa, coerente e aderente aos fatos. Explico.:

A Administração sustenta que, ainda que houvesse inconsistência formal, o essencial seria a existência do indiciamento; todavia, em mandado de segurança, o que se controla é a legalidade do ato coator e a proporcionalidade de seus efeitos, e, aqui, o efeito prático é a manutenção de óbice absoluto à exoneração, lastreado em procedimento disciplinar que ultrapassa, sem justificativa comprovada, o prazo legal.

Nesse exato sentido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ conclui que a omissão administrativa, sem justo motivo, desatende aos parâmetros constitucionais e infraconstitucionais da duração razoável do processo administrativo e da eficiência, reconhecendo existir direito líquido e certo a ser assegurado, e opina pela concessão da segurança. O parecer, pela sua qualidade de fiscalização da ordem jurídica, converge com a conclusão a que se chega pelo exame dos elementos pré-constituídos. (...)”

Outro aspecto que se revela juridicamente relevante e que merece detida explicitação na presente decisão reside na orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência se encontra estabilizada no sentido de admitir, de forma inequívoca, a continuidade da persecução disciplinar e a eventual aplicação das sanções cabíveis mesmo após a cessação do vínculo funcional do agente público com a Administração.

Com efeito, a Corte Superior consolidou entendimento segundo o qual o desligamento do servidor — seja por exoneração, demissão, aposentadoria ou qualquer outra forma de extinção do vínculo — não tem o condão de esvaziar o poder-dever da Administração Pública de apurar irregularidades funcionais ocorridas no período em que o agente se encontrava investido no cargo. Tal compreensão decorre da própria natureza do regime jurídico-administrativo, no qual a responsabilização funcional não se vincula exclusivamente à permanência atual no cargo, mas sim à conduta praticada no exercício da função pública.

Nesse contexto, a exoneração a pedido não configura causa impeditiva da continuidade do procedimento disciplinar, tampouco representa óbice à aplicação de penalidades eventualmente cabíveis, inclusive aquelas que produzam efeitos reflexos relevantes, como o registro de antecedentes funcionais ou a imposição de restrições ao reingresso no serviço público, quando previstas em lei.

Essa diretriz jurisprudencial revela-se particularmente importante para o deslinde da controvérsia, pois afasta, de plano, eventual argumento no sentido de que o deferimento da exoneração comprometeria a eficácia da atuação administrativa sancionadora. Ao contrário, evidencia-se que a Administração dispõe de meios jurídicos adequados para prosseguir com a apuração e responsabilização, independentemente da manutenção do vínculo funcional.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado paradigmático:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO RELACIONADA À APURAÇÃO DISCIPLINAR. NOMEAÇÃO EM OUTRO CARGO PÚBLICO.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. POSSIBILIDADE
. SÚMULAS 282/STF E 83/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Corregedor-Geral da Polícia Federal para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar 012/2009-COGER/DPF, Ciapro 08200.014639/2008-93, para impedir a aplicação de qualquer penalidade disciplinar contra o ora recorrente. Argumenta a parte recorrente que na data da abertura do Processo Administrativo Disciplinar não mais ocupava o cargo público de Escrivão da Polícia Federal, mas de Delegado da Polícia Federal, e que sua exoneração no cargo anterior e nomeação no novo cargo impediriam a apuração disciplinar, já que a penalidade deve ser aplicada enquanto investido no cargo em que se deram os fatos, nos termos dos arts. 33, I, 148 da Lei 8.112/1990. 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 33, I, 148 da Lei 8.112/1990, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. 3. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ no sentido de permitir a apuração disciplinar e aplicação das respectivas penalidades mesmo quando o servidor não mais ocupa o cargo público em relação ao qual está sendo investigado, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. I
ncide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Nesse sentido: MS 14.432/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/8/2014, DJe 22/8/2014; REsp 1.186.908/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/11/2010, DJe 11/11/2010. 5. Recurso Especial de que se conhece em parte para, nessa parte, negarlhe provimento. (REsp n. 1.726.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7.8.2018, DJe de 20.11.2018 - destaquei).
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Nesse sentido destaco precedente desta Corte:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. No caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ (23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, o que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua conclusão.

2. Outrossim, destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo. No mesmo sentido o disposto na Lei Nº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará.
(TJ-PA 08490835720208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2022).

Em suma, a decisão agravada acertadamente percebeu que a controvérsia não se resolve pela alternativa simplista entre “sindicância impede” ou “sindicância não impede” exoneração. O ponto decisivo está em reconhecer que, nas circunstâncias documentadas dos autos, o impedimento administrativo foi mantido de forma desproporcional e sem suporte suficientemente justificado, razão pela qual o controle jurisdicional se impunha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
, para manter, em todos os seus termos, a decisão monocrática que concedeu a segurança em favor de
DANILO DE ARAÚJO FALCÃO
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2026